Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710609-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELZI FELIX DE SOUZA RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra pronunciamento judicial, proferido em ação de busca e apreensão, em que o d. magistrado da 3a Vara Cível da Ceilândia concedeu à parte autora novo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para indicação de novo endereço atualizado para o cumprimento da liminar, anexando foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (ID 59562069 dos autos da ação de busca e apreensão). Informa o agravante, em síntese, que o Juízo deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo, porém restaram infrutíferas as tentativas. Esclarece que ao apresentar novo endereço, o d. magistrado consignou ser indispensável, para o desentranhamento do mandado, que o autor comprovasse a localização do veículo no endereço indicado, a fim de evitar dispêndio com diligências ineficazes. Salienta que a r. decisão causa prejuízos de ordem financeira ao agravante e não encontra guarida na legislação aplicável. Tece considerações a respeito do cabimento do presente recurso. Insiste na manutenção da liminar de busca e apreensão, diante da presença dos requisitos legais. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo integral provimento do agravo para a reforma do decisum. Preparo devidamente efetuado (ID 15822664 do Agravo de Instrumento). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidentes (art. 995, parágrafo único do CPC). Com efeito, nos termos do que relatado o agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco, sem as exigências de comprovação da localização do veículo. Para fins de esclarecimento, colaciono a r. decisão agravada, verbis: “A simples indicação de endereço não atende às determinações de ID 57035459. Saliento que este juízo não pretende dificultar as tentativas de diligências, mas, evitar diligências inócuas. Embora não exista previsão legal para a comprovação da localização do veículo, o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, inc. LXXVIII). Além disso, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Dessa forma, ciente que as instituições financeiras possuem “localizadores”, estando o veículo verdadeiramente no local indicado, este poderá fotografar o veículo e o endereço para viabilizar o cumprimento do mandado. Assim, com a finalidade de se evitar diligências ineficazes, concedo à parte autora novo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para o cumprimento das determinações de ID 57035459”. Na hipótese em comento, necessário esclarecer que foram realizadas inúmeras diligências com o intuito de localizar o veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, porém sem êxito, como se pode verificar das certidões de ID 42670443, 44380421, 44659259, 44672361, 45994592, 50290580 e 56441573 da ação de busca e apreensão, inclusive tendo o MM. Juiz solicitado a localização do endereço atualizado por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal (Ids 43129223, 42963808, 42963779, 42963751 e 42963729 também dos autos principais), em observância ao princípio da economia e celeridade. Contudo, não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de diligências, a pedido do agravante, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da medida, sob pena de eternizar a ação de busca e apreensão, em clara ofensa ao princípio da duração razoável do processo. Ora, importante destacar que não houve exigência inequívoca de comprovação de localização do veículo para a expedição do mandado de busca e apreensão para a primeira ou segunda diligência realizada. Ao contrário, o feito se arrasta desde julho de 2019, período em que o mandado de busca e apreensão foi desentranhado inúmeras vezes, na tentativa frustrada de localização e apreensão do veículo em endereços diversos. Na situação ora narrada, entendo que não há ilegalidade na exigência de elementos mínimos para o deferimento da realização de mais uma diligência para localização do veículo, diante de tantas infrutíferas já realizadas. Nesse sentido, recente julgado desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. Após a devida intimação, a inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1241330, 07266986920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 15/4/2020.) Por esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator